Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-51.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700343-51.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA MINETTO AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DO 2° JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a expedição de RPV em favor da autora com dedução do valor referente aos honorários advocatícios contratuais de R$ 2.635,94, pois importaria na cisão desse montante do que é devido pela Fazenda a ser pago por RPV, considerando que a parte renunciou o excedente ao teto legal. Em resumo sustenta o recorrente que o DF foi condenado a pagar 17.133,37 a titulo de verba remuneratórias pendentes. Assinala que firmou um contrato de prestação de serviços advocatícios, ajustando o valor de R$ 2.570,00, representando 15% do valor então devido, que deve ser deduzido do montante a ser saldado pela Administração, juntando o contrato ao processo para tanto. Consigna que não obstante a parte ter renunciado ao excedente ao teto para emissão do RPV, o montante do valor ajustado em honorários deve ser deduzido da soma resultante. Pede a emissão de RPV em favor do patrono relativo a 15% do montante da condenação, correspondendo a R$ 2.635,94 e o RPV em favor da parte autora do que sobejar, no limite do teto legal. A decisão apresenta o seguinte teor: “Tendo em vista o teor do Acórdão no 1020510, 20080020000621 EXE, Relator: J.J. COSTA CARVALHO do CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/05/2017, Publicado no DJE: 01/06/2017. Pág.: 15, em que restou decidido que é vedada a Requisição de Pequeno Valor – RPV relativa à verba de honorários advocatícios contratuais, em separado através de requisição diversa do valor principal, indefiro o pedido autoral constante da petição de ID 57439114, uma vez que seu deferimento implicaria na cisão do montante devido a título de honorários contratuais daquele devido a título de Requisição de Pequeno Valor à parte que renunciou ao excedente ao teto para recebimento do quantum devido via RPV. P”ortanto, tendo em vista a preclusão da manifestação da parte autora no que se refere à renúncia em questão, deve-se levar em consideração, inclusive, o abatimento dos honorários advocatícios na forma prevista em contrato entabulado entre a demandante e seu respectivo patrono. Sendo assim, nada a corrigir a respeito do ofício de RPV. I. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os pressupostos processuais. Não há pedido de liminar. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Retifique-se o pólo passivo para constar o Distrito Federal. (e) Brasília/DF, 24 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito